Tribunal: STF
Processo: Rcl 6702
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-03-04
Data de publicação: 2009-03-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DENEGAÇÃO
   DE LIMINAR. ATO DECISÓRIO CONTRÁRIO À SÚMULA VINCULANTE 13 DO
   STF. NEPOTISMO. NOMEAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DO CARGO DE CONSELHEIRO
   DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ. NATUREZA
   ADMINISTRATIVA DO CARGO. VÍCIOS NO PROCESSO DE ESCOLHA. VOTAÇÃO
   ABERTA. APARENTE INCOMPATIBILIDADE COM A SISTEMÁTICA DA
   CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESENÇA DO FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM
   IN MORA. LIMINAR DEFERIDA EM PLENÁRIO. AGRAVO PROVIDO.
I - A
   vedação do nepotismo não exige a edição de lei formal para coibir
   a prática, uma vez que decorre diretamente dos princípios
   contidos no art. 37, caput, da Constituição Federal.
II - O
   cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Paraná
   reveste-se, à primeira vista, de natureza administrativa, uma vez
   que exerce a função de auxiliar do Legislativo no controle da
   Administração Pública.
III - Aparente ocorrência de vícios que
   maculam o processo de escolha por parte da Assembléia Legislativa
   paranaense.
IV - À luz do princípio da simetria, o processo de
   escolha de membros do Tribunal de Contas pela Assembléia
   Legislativa por votação aberta, ofende, a princípio, o art. 52,
   III, b, da Constituição.
V - Presença, na espécie, dos
   requisitos indispensáveis para o deferimento do pedido
   liminarmente pleiteado.
VI - Agravo regimental provido.